Tribunal: TCU
Processo: 001.636/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2435/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.636/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Caetano (XXX.005.999-XX); Irene da Silva Carvalho (XXX.506.736-XX); Marcia Filomena Tarifa Serpa Batista (XXX.250.018-XX); Maria Aparecida Angelo Pereira (XXX.171.756-XX); Maria Jose dos Santos Luiz (XXX.607.136-XX); Marlene Vieira Novais dos Santos (XXX.449.346-XX); Nelson Peralta Cunha Junior (XXX.420.488-XX); Onilda Vendramini de Oliveira Mendes (XXX.840.116-XX); Ronilda de Toledo Marques (XXX.123.856-XX); Ubiratan Cruz (XXX.024.506-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.